Tribunal: TJPA
Processo: 0848448-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848448-71.2023.8.14.0301

APELANTE: JORGE COELHO FERREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848448-71.2023.8.14.0301

APELANTE: JORGE COELHO FERREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL. RECURSO INTERPOSTO PEL
O
CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO QUE NO CASO SE DENOTAM LEGÍTIMOS. SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO VENDIDO AVULSAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de tarifas e seguros no contrato de financiamento de veículo.

III - A cobrança de seguro prestamista foi considerada legítima, uma vez que sua adesão foi facultativa, sem comprovação de venda casada.

IV - A tarifa de cadastro e a taxa de registro do contrato no órgão competente são legítimas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, visto ainda que foram devidamente informadas ao consumidor.

V - A tarifa de avaliação do bem somente é passível de revisão caso demonstrada a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

VI - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848448-71.2023.8.14.0301

APELANTE: JORGE COELHO FERREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JORGE COELHO FERREIRA
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual. Conforme a isso, narrou o autor que teria celebrado contrato com a parte demandada de alienação fiduciária. Desse contexto, destacou que teria financiado
R$ 25.183,41 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), a ser pago em 48 parcelas, no valor de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais).

Entretanto, afirmou que a instituição financeira teria aplicado cláusulas de cobrança de tarifas abusivas,
relativas à cobrança de
“tarifa de cadastro”, “tarifa de registro” e “tarifa de avaliação”,
bem como abusividade decorrente de venda casada de seguro.

Por isso, pleiteou a revisão do contrato para a exclusão de tais tarifas, as quais considera abusivas, com a devolução em dobro do indébito.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
22694419
) sustentando pela legalidade de cada
tarifa
contratada. Desse modo, sustentou a legalidade geral da contratação e da cobrança realizada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (ID.
22694442
). Nesse sentido, o juízo de piso considerou que inexistia indício de abusividade no contrato em questão.

Em sede apelatória (ID.
22694443
), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, sustenta que as tarifas em questão são ilegais, vide que a intuição financeira deixou de cumprir seu dever de prestação de informações. Nesse contexto, afirma que os serviços ou não foram prestados ou não foram explicitados, fazendo-se necessário o afastamento de cada um dos encargos.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
22694449
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848448-71.2023.8.14.0301

APELANTE: JORGE COELHO FERREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, e aqui em uma síntese elaboradora, vê-se que a controvérsia recursal circunda na cobrança das respectivas taxas no financiamento: a) seguro; b) registro do contrato; c) tarifa de cadastro; d) tarifa avaliação do bem.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De um primeiro plano vinculativo, sabe-se que o Tema 972 do STJ fornece os parâmetros de análise da correção ou incorreção da cobrança de taxa de seguro em contrato bancário, vide que
‘’nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’’.
Logo, evidentemente, a cobrança da tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva quando o consumidor é obrigado, tal qual em uma venda casada, a contratar o seguro.

Desse modo, examinando outra vez os termos dos pactos firmado entre as partes, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido pelo autor em termo pactual próprio (ID.
22694427 - Pág. 6
). Portanto, depreende-se que a cobrança da tarifa de seguro não é abusiva, vide não ter sido imposta ao consumidor, mas contratada livremente como serviço adicional. Algo que, inclusive, confirma-se em análise ao contrato firmado entre as partes,
onde está expressamente disposto que o consumidor estaria
‘’ciente de que a contratação do seguro de proteção financeira é opcional e deve ocorrer única e exclusivamente de minha livre e espontânea vontade de obter a
proteção
oferecida pelo referido seguro
’
’
(
ID. 22694427 - Pág. 7).

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

E do entendimento que vêm sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista. [...] Razões de decidir:
[...] Quanto
ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/
2024 )

Superada essa questão, sabe-se que a cobrança de tarifa de cadastro é legal quando o contrário bancário é elaborado posteriormente a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

É o que prevê a Súmula nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe
de 29/2/2016.)

Em uma análise ao contrato juntado aos autos, vê-se que o pacto fora acordado após a vigência da referida resolução. Portanto, e diante do entendimento vinculante superior, notório que tal cobrança não é abusiva, eis que embasada na Resolução-CMN n. 3.518/2007 e em entendimento vinculativo do STJ.

Não obstante, a cobrança de tarifa de registro também não parece ser abusiva, vide existência de prova de que a instituição financeira realizou o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito. No mais, vê-se que tal tarifa fora informada ao consumidor.

Conforme a esse entendimento, a jurisprudência do presente TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo as taxas de juros e encargos contratualmente pactuados. II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como a suposta ilegalidade da inclusão de tarifas e seguros no contrato de financiamento de veículo. III - Nos termos do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 539/STJ), os juros remuneratórios contratados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, mas podem ser revistos quando se demonstrarem excessivos em relação à média de mercado. No caso concreto, verificou-se que os juros contratados ultrapassavam em demasia a taxa média do Banco Central para a época, configurando abusividade. IV - A revisão judicial deve limitar os juros remuneratórios a, no máximo, uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação.
V - A cobrança de seguro prestamista foi considerada legítima, uma vez que sua adesão foi facultativa, sem comprovação de venda casada. VI - A tarifa de cadastro e a taxa de registro do contrato no órgão competente são legítimas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, desde que devidamente informadas ao consumidor. VII - A tarifa de avaliação do bem somente é passível de revisão caso demonstrada a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto
. VIII - Recurso conhecido
e parcialmente
provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806911-41.2023.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/
2025 )

Por outro lado, depreende-se que no caso concreto não há indício de abusividade na cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Como se sabe, inclusive diante da jurisprudência vinculativa do STJ, a abusividade na cobrança da referida taxa depende ou da não prestação do serviço ou na inequívoca abusividade na cobrança. Desse modo, nota-se que o banco comprovou ter prestado tais serviços
(ID. 22694427 - Pág. 14)
, enquanto a parte autora apenas afirmou de maneira genérica abusividade no valor de tais tarifas, sem trazer quaisquer elementos que indiquem que de fato tais tarifas estavam sendo cobradas em montante desarrazoado e acima da média do mercado.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.(
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/12/2018.)

Eis que, então, examinada cada tese recursal, nota-se que a sentença não merece qualquer reforma.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025